Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0701251-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 221596434 dos autos originários n. 0035029-11.2001.8.07.0001) proferida em execução fiscal, que acolheu em parte o pedido de desbloqueio formulado pela agravada Deana Gurgel. Intimado para dizer se subsistia o interesse recursal diante da expedição de alvará de levantamento da quantia desbloqueada, o agravante informa que houve perda superveniente do objeto e pede desistência do recurso (id. 68216619). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator